Tribunal: STF
Processo: Rcl 65910
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Magalhães e Dias - Advocacia e, Magalhães e Dias Consultoria Empresarial Ltda., em face de decisão proferida pelo proferida pelo Ministro Relator Evandro Valadão, do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000083-64.2014.5.10.0020.



    A sociedade reclamante afirma, em síntese, que o Juízo reclamado, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com a beneficiária, desconsiderando, dessa forma, sua condição de ex-sócia da sociedade de advogados, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral). 



    Consta da exordial o seguinte relato fático:



    “A primeira reclamante é uma sociedade de advogados instituída nos moldes da Lei 8.906/94. A reclamada, Sra. Patrícia Pitaluga, integrou os quadros sociais desse escritório na condição de advogada, tendo exercido atividade típica da profissão durante todo o período associativo.



    Em 29/1/2014, após a sua saída da sociedade, ajuizou demanda trabalhista em face das duas reclamantes, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício exclusivamente com a primeira, ao argumento de que desempenhava seus serviços de forma subordinada (CLT, arts. 2º e 3º) e sem regime de exclusividade. Por isso, pleiteou o pagamento de horas-extras além da 4ª diária, integração de comissões pagas ao longo do contrato, verbas rescisórias e consectários legais. Justificou a integração da segunda reclamante à relação jurídica de direito processual por pertencer ao “grupo econômico”.



    Em sua defesa, as reclamantes demonstraram a improcedência do pedido, uma vez que a reclamada integrou a sociedade de advogados por meio da 8ª Alteração do Constato Social averbada na OAB/SP (nos termos do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB c/c a Lei 8.906/94 e o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia), sendo a reclamada possuidora de cotas do capital social da primeira reclamante.



    Os argumentos das reclamantes foram acolhidos pelo juízo originário, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por considerar que a requerida atuou como típica advogada associada, sem vínculo de emprego, conforme as provas dos autos processuais.



    A 1ª Turma do TRT da 10ª Região, porém, proveu o recurso ordinário da reclamada, para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes e determinou “a remessa dos autos à origem, para regular prosseguimento e julgamento do feito, como entender de direito”. As reclamantes opuseram embargos de declaração, visando sanar omissões e obscuridades no julgado, os quais foram rejeitados.



    Após o retorno dos autos à primeira instância, foi proferida nova sentença, em 24/08/2016, com base no vínculo de emprego reconhecido pelo Tribunal Regional, condenando as rés ao pagamento das verbas trabalhistas respectivas.



    Contra essa sentença, as reclamantes interpuseram recurso ordinário, reiterando a inexistência de vínculo de emprego, enquanto a reclamada recorreu quanto às parcelas acessórias da condenação. O Tribunal Regional, contudo, não realizou o reexame da matéria relativa ao vínculo de emprego, uma vez que já apreciada anteriormente pela Turma, reformando a sentença apenas quanto à multa do art. 477 da CLT, às férias proporcionais e ao aviso prévio.



    Ambas as partes interpuseram recurso de revista os quais tiveram seguimento denegado pelo TRT, motivando a interposição de agravo ao TST.



    Em 21/11/2023, foi proferida decisão monocrática pelo relator, Min. Evandro Valadão, na qual se negou provimento ao agravo das reclamantes e proveu o recurso de revista da reclamada, para afastar a aplicação do art. 20 da Lei 8.906/94 ao caso concreto e condenar as reclamantes ao pagamento de horas-extras além da 4ª diária.



    (...)” (eDOC 1, ID: ac55875c, pp. 2-3) 



    Nesses termos, argumenta que “Pelo suporte fático consignado, é impossível deduzir a configuração de qualquer fraude, sobretudo porque a execução do contrato social de advocacia é regulamentada pelo referido Provimento 169/2015 da OAB, que deixa livre às partes a coordenação das atividades sociais. Diante dos parâmetros estabelecidos pelas normas citadas, não há como se verificar fraude ou vício no contrato social.”. (eDOC 1, p. 21)



    Dessa forma, conclui que, diante da validade do contrato de associação, firmado por profissional tecnicamente habilitado e registrado junto à OAB, não há que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego entre a sociedade de advogados e o advogado associado.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a sociedade reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, e do RE 958.252 (Tema 725).



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, por sua vez, descaracterizando a relação contratual fundada nos artigos 15 e 17 da Lei 8.906/94, no art. 15, § 1º da Lei 13.247/2016, art. 39 do Regulamento Geral da OAB e do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Conforme se observa da Alteração do Contrato Social juntada pela reclamada, vê-se que o capital social da sociedade de advogados foi integralizado no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divido em 2.000 quotas, cada uma no valor de R$ 10,00 (dez reais). Na divisão das quotas, observa-se que a dois dos sócios couberam 798 quotas, a um deles couberam 336 quotas e aos demais, entre eles a reclamante, couberam 4 quotas (fls. 419/420).



    É nesse documento que a reclamada se apega para afirmar que a reclamante ostentava a qualidade de advogada associada e não de advogada empregada.



    Destaca-se agora o teor dos depoimentos colhidos em audiência.



    Assim afirmou a reclamante, em Juízo:



    (...)



    O depoimento da preposta da reclamada, por sua vez, foi do seguinte teor:



    (...)



    Conforme se extrai dos depoimentos colhidos, é indiscutível no processo que a condição de sócia, assumida pela reclamada na sociedade de advogados, era feita para mascarar a relação empregatícia. Todas as testemunhas ouvidas em Juízo narraram, de forma pormenorizada, a existência de pessoalidade, subordinação e não eventualidade do labor desenvolvido pela autora em prol da sociedade, sendo certo, ainda, que a reclamante percebia salário fixo de R$8.000,00 (oito mil reais), conforme prova documental carreada ao processo.



    Vale ressaltar que não é uma questão de escolha do trabalhador que determina a natureza do vínculo jurídico que está a ligá-lo a uma determinada empresa. Desde que estejam presentes os requisitos do artigos 2.0 e 3. 0 da CLT, nenhum ajuste meramente formal suplanta a realidade, ainda que o empregado tenha concordado com outra forma de contratação.



    Por esse fundamento, não prospera a afirmação contida na defesa, no sentido de não ser possível que a reclamante ‘com mais de 30 (trinta) anos de idade, não tenha condições técnicas para compreender a relação societária que passou a vigorar a partir do momento em que as partes assinaram a 8ª Alteração do Contrato Social' (fi. 382).



    E para além do que espelha a prova testemunhal, da prova documental produzida pela reclamante desponta nítido o traço da subordinação, requisito básico e imprescindível ao reconhecimento do liame empregatício experimentado pelas partes.



    (...)



    Como visto, dos elementos probatórios constantes do processo exsurge marcante traço subordinativo regedor da relação mantida entre as partes, aflorando com evidente destaque a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego perseguida.



    A reclamante jamais deixou de trabalhar de forma pessoal, com subordinação jurídica, em caráter não eventual e mediante remuneração mensal, razão pela qual de maneira alguma poderia ser considerada advogada associada.



    E para que não reste dúvida, ressalto que, diversamente do que constou da sentença recorrida, o fato de a reclamante ter gerido o escritório no período em que a advogada Raquel Cândido esteve afastada por motivo de licença-maternidade, ou de possuir senha para abertura de cofre, de maneira alguma tem o condão de impedir o reconhecimento do vínculo almejado. Isso porque não há proibição legal a que o trabalhador empregado ocupe cargo de gestão no empreendimento, tanto que o artigo 62, 11, da CLT disciplina acerca de tal situação.



    Em suma, a eficácia da inclusão da reclamante no quadro societário da sociedade de advogados reclamada, restou cabalmente afastada, por imposição do art. 9° da CLT, que consagra a prevalência do vínculo de emprego sobre outras espécies de negócio jurídico, quando presentes os requisitos dos arts. 2° e 3° da CLT, caso dos autos.



    Assim definido, reconheço a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e a primeira reclamada, e determino a anotação da CTPS no período do pacto laboral, isto é, de 29.1.2009 a 30.8.2013.



    (...).”(eDOC 7, ID: e979ad12, pp. 68-74)



    Desse modo, nova sentença foi proferida pelo Juízo de origem, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes.



    Em seguida, a reclamante interpôs novo recurso ordinário. Este, contudo, reformando a sentença apenas quanto à multa do art. 477 da CLT.



    Posteriormente, foi interposto recurso de revista, com seguimento negado.



    Por fim, interposto agravo de instrumento também com seguimento negado, nos seguintes termos: 



    2.2. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PRIMAZIA DA REALIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 2.3. JORNADA LABORAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. REALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 2.4. ACÚMULO DE FUNÇÕES. DESEMPENHO DE TAREFAS ALHEIAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGADO. DEMONSTRAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 2.5. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. MODALIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RECLAMADA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO DE EMPREGO. PRESUNÇÃO FAVORÁVEL AO EMPREGADO. SÚMULA Nº 212 DO TST. 2.6. AVISO-PRÉVIO PROPORCIONAL. LEI Nº 12.506/2011. FORMA DE CONTAGEM



    Em relação aos temas em apreço, as razões apresentadas no agravo de instrumento não ensejam o manejo do recurso de revista, porque não atendidos os requisitos do art. 896 da CLT.



    O exame da decisão denegatória agravada em confronto com as razões de recurso de revista e do teor do acórdão regional evidencia o acerto do não recebimento do recurso.



    As alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto no despacho agravado.



    Assim, considerando que os fundamentos da decisão denegatória continuam válidos para sustentar a sua manutenção, não obstante os argumentos articulados nas razões do agravo de instrumento, a mantenho, pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam expressamente ratificados e adotados como a seguir:



    (...)



    Acentue-se, de resto, que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é pacificada a jurisprudência que dá validade à técnica de se manter a decisão recorrida mediante a adoção dos seus fundamentos (AI-QO-RG 791.292-PE, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 13/8/2010; HC 130860 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-247 de 27/10/2017; HC 142435 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-139 de 26/6/2017).



    Nego provimento.



    (...).” (eDOC 22, ID: 620de2fd, pp. 4-7)



    Ora, resta claro que o Tribunal de origem, em que pese a comprovada existência de contrato de associação de advogado, do qual consta o beneficiário como associado, declarou haver vínculo empregatício direto desta com a sociedade reclamante.



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Concluiu, assim, pela higidez das contratações de serviços por interposta pessoa, devendo, no entanto, ser observadas as leis trabalhistas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Não foi outro o entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    De outra banda, no que diz respeito à controvérsia acerca da licitude da “terceirização” da atividade-fim através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”, essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na referida contratação, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.3.23; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022; grifo nosso)



    No mais, saliente-se que, em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de ser lícita a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, diante do reconhecimento nos julgamentos da ADPF 324 e Tema 725-RG das diversas possibilidades de organização da divisão do trabalho. É o que se evidencia nas recentes decisões a seguir citadas:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sóc